Tribunal: STF
Processo: RHC 118547
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva determinada com base na gravidade concreta dos fatos. Retardo na apreciação da pretensão punitiva decorrente de pedido extemporâneo da defesa. Recurso ordinário desprovido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a prisão foi determinada tendo em vista a gravidade concreta das condutas, reforçada pelo fato de as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente indicarem que, mesmo preso em outro Estado, o recorrente articularia a ação de outros acusados para a venda de armas e drogas. 3. A apuração de excesso de prazo deve ser orientada pela complexidade da causa, assim como pela quantidade de réus. 4. Na hipótese, apesar de a instrução haver sido encerrada em 15 de maio de 2012, a defesa requereu a destempo a realização de perícia nos áudios obtidos por meio da interceptação telefônica, de modo que, aos menos nesta via processual, não é possível afirmar-se que a não prolação de sentença decorra de desídia do Juízo processante. 5. Recurso ordinário desprovido.